Tribunal: TJDFT
Processo: 0007621-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007621-20.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADAS: ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S/A, THELMA PESSOA THIZEN DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 15328064, inadmitiu o recurso especial interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Manejado recurso de agravo, o STJ em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 25975831), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos REsps 1.842.751/RS e 1.846.123/SP (Tema 1.082), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade ou não de cancelamento unilateral - por iniciativa da operadora - de contrato de plano de saúde (ou seguro saúde) coletivo enquanto pendente tratamento médico de beneficiário acometido de doença grave”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, a tese defendida pela recorrente não foi objeto de decisão por parte da Turma Julgadora, deixando, assim, de ser atendido o requisito do prequestionamento. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo excepcional àquela debatida no Tema 1.082. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Por fim, defiro o pedido de ID 26156863, e determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO, OAB/MT 7.627-A. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014